Tribunal: TJES
Processo: 5018937-34.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018937-34.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018937-34.2021.8.08.0035

RECTE.: JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA

RECDO.: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADITIVO CONTRATUAL SEM ASSINATURA DE UMA DAS PARTES. CONSENTIMENTO MÚTUO NÃO DEMONSTRADO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por José Carlos Ferreira da Silva em face do Banco Votorantim S/A, aduzindo o requerente que mantém, com o requerido, a CDC nº 561141316, referente ao financiamento do veículo CHEVROLET COBALT LT 1.8 8V ECONOFLEX 4P, placa OYD8G75. Destaca que possuía algumas parcelas em aberto, quando então renegociou o valor devido, contudo, o demandado permaneceu cobrando as parcelas do contrato originário. Busca, assim, seja declarada válida a renegociação do contrato, bem como indenização a título de danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 4900317, informando que, de fato, houve solicitação de renegociação do valor devido, contudo, o contrato foi enviado para assinatura por e-mail e o autor permaneceu inerte, quando então a operação foi cancelada. O requerente ofertou RI no ID 4900326, com pedido de assistência judiciária, com contrarrazões no ID 4900330.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial e extingo esta fase do processo, com apreciação do mérito, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. A meu ver, a decisão prolatada é irretocável. Embora tenha, de fato, as partes renegociado o contrato CDC nº 561141316, por meio do aditivo nº 12056000197967, acostado ao ID 4900322, é certo que o referido instrumento em momento algum foi assinado pelo autor. Como se sabe, o contrato é formado quando as partes envolvidas manifestam vontade em celebrar o negócio jurídico decorrente do exercício da autonomia da vontade. Havendo exteriorização da vontade de contratar e segundo os termos por elas ajustados, o contrato estará aperfeiçoado, gerando todas as consequências jurídicas da responsabilidade contratual, na forma dos artigos 389 e 391 do Código Civil. No presente caso, como se pode depreender da ausência de assinatura no aditivo contratual, não ficou demonstrada a manifestação de vontade de uma das partes (no caso, do recorrente), requisito de validade para que o negócio jurídico produza seus efeitos. Sem a demonstração inequívoca do consentimento mútuo através da forma escolhida pelas partes (assinatura do ajuste), não existe contrato. A cobrança e pagamento de valores referente ao aditivo, no caso, se enquadram como erros sistêmicos da recorrida, que não deu a devida baixa em seus sistemas do contrato não assinado. Por óbvio que os pagamentos realizados a este título devem ser abatidos dos valores devidos junto ao instrumento válido. A tese de encaminhamento do contrato para e-mail equivocado do autor não fora tratada na peça vestibular, e, portanto, se trata de vedada inovação recursal. Assim, entendo assim como o magistrado de piso que o aditivo ficou sem qualquer validade, estando correta a manutenção da cobrança do contrato originário. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)